Tribunal: TJDFT
Processo: 0011403-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011403-86.2013.8.07.0018 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A., DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID 74191002, intimem-se os recorrentes para esclarecerem se persiste o interesse no processamento dos recursos por eles interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007